Tribunal: TJSP
Processo: 2003802-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2003802-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante TUBOLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS EIRELI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003802-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 23448
2
Embargos de Declaração no 2003802-74.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Tuboline Indústria e Comércio de Plásticos Eireli
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Renato Siqueira de Pretto
VOTO 23.448
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
TUBOLINE INDÚSTRIA contra o acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000/50000, em que é agravante.
A embargante opõe embargos declaratórios com
escopo de omissão.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer
defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e
modificar matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003802-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 23448
3
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324),
sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são
conhecidos, tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo
acórdão, que concluiu com total coerência e clareza.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que
as irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da decisão e
não especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator